Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. INCLUSÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA RELACIONADA A CONTRATO DE ANTIGO PROPRIETÁRIO. OBRIGAÇÃO JÁ QUITADA. DANOS MORAIS. AUSENCIA DE VIOLAÇÃO A HONRA OBJETIVA. ONUS SUCUMBENCIAL. EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Mostra-se ilícito o registro de gravame em órgão de trânsito relacionado a contrato de mútuo bancário com cláusula de alienação fiduciária já quitado, em especial quando o veículo objeto do pacto já se encontra sob a propriedade de terceiro de boa-fé, o qual não possui qualquer vínculo jurídico com o aludido contrato.
2. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. 2.1. Na situação exposta, a despeito da ilicitude no registro do gravame, tal dano não é presumível (in re ipsa), sendo imprescindível a comprovação pelo autor, dentro do seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), que a restrição causou-lhe danos a algum de seus direitos de personalidade (honra, imagem, fama etc.), o que não ocorreu. 2.2. A mera dificuldade de emitir o boleto (ou documento semelhante) para o pagamento do licenciamento não acarreta danos desta natureza, não sendo demonstrado, por exemplo, que esta irregularidade acarretou na apreensão do veículo pelas autoridades de transito ou que o nome do autor tenha sido indevidamente incluído em órgão de proteção ao crédito. Precedente.
3. Na forma do art. 86 do CPC, ocorrendo a sucumbência recíproca, as partes deverão suportar proporcionalmente as despesas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, o que não ocorreu de forma correta no presente caso. 3.1. Tratando-se de causa de baixa complexidade e não sendo necessária a produção de outras provas além dos documentos juntados pelas partes, deve o percentual dos honorários ser fixado em seu valor mínimo e pagos na proporção do que a parte sucumbiu.
4. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos.